Tribunal: TJMT
Processo: 1033130-07.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033130-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (RECORRENTE), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.591.651/0001-43 (RECORRIDO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou estabelecimento comercial ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.421,87 e danos morais no valor de R$ 1.000,00, em razão de suposta falha na prestação de serviço que teria resultado em danos à vestimenta do consumidor após utilizar produto de limpeza disponibilizado no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da reclamada, apta a ensejar a reparação por danos materiais e morais, considerando a alegação de que as mesas do estabelecimento estavam sujas, que uma funcionária se recusou a limpá-las e orientou o consumidor a fazê-lo com um produto que danificou sua camiseta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O consumidor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não apresentando prova mínima da verossimilhança de suas alegações.

4. Não há comprovação de que todas as mesas do estabelecimento se encontravam em condições inadequadas de uso, nem prova da recusa da funcionária em realizar a limpeza ou da orientação para que o próprio consumidor a fizesse.

5. A localização das manchas exclusivamente na parte posterior da camiseta torna inverossímil a versão apresentada, pois se o consumidor tivesse realizado a limpeza da mesa, o mais lógico seria que as manchas estivessem na parte frontal da roupa, gerando dúvida razoável sobre o nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não isenta o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações. 2. Ausente a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo consumidor, não há que se falar em falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033130-07.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Recorrido
: KLEBER TRASSI DE BRITO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KLEBER TRASSI DE BRITO ajuizou reclamação em face de ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Noticiou que: a) em 13 de maio de 2025, ao frequentar o estabelecimento da ré em Cuiabá-MT com sua família, encontrou todas as mesas do salão sujas
e,
ao solicitar a limpeza, uma funcionária respondeu de forma rude que não era sua função e o orientou a
limpar a mesa com um produto disponível sobre uma lixeira;
e
b
) ao utilizar o referido produto, que era água sanitária, manchou permanentemente sua camiseta da marca BOSS, que estava usando pela primeira vez e que custou U$ 250,00
,
situação
que lhe
causou

constrangimento e humilhação perante sua família e outros clientes. Requereu a condenação da
parte reclamada
ao pagamento de indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença e
concluiu que: a) o autor comprovou os fatos por meio de fotos e vídeo, enquanto a ré não demonstrou nenhuma excludente de sua responsabilidade;
b
) o dano material é devido, e, mesmo sem nota fiscal, o valor foi comprovado por pesquisas de preço em sites oficiais, autorizando a fixação com base na equidade;
e c
) a situação ultrapassou o mero aborrecimento, pois o autor sofreu prejuízo patrimonial e constrangimento em local público, caracterizando o dano moral.
Julgou

parcial
mente procedente a reclamação
para condenar a
requerida
ao pagamento de R$ 1.421,87
,
a título de dano materia
l,
e R$ 1.000,00
,
a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois as provas juntadas não demonstram que as mesas estavam sujas nem a suposta conduta da funcionária; b) houve culpa exclusiva do consumidor, que optou por manusear um produto de limpeza de uso restrito dos funcionários; c) não há nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano alegado, que poderia ter ocorrido em outra ocasião;
e
d) o valor do dano material não foi comprovado por documento idôneo, sendo as capturas de tela de sites insuficientes
, e
os fatos narrados configuram mero aborrecimento, não ensejando dano moral. Requereu a reforma da sentença
para julgar
improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da rec
lamada
, apta a ensejar a reparação por danos materiais e morais.

O rec
lamante
fundamenta sua pretensão na alegação de que as mesas do estabelecimento estavam sujas, que uma funcionária se recusou a limpá-las e o orientou a fazê-lo com um produto que danificou sua camiseta.

Contudo, da análise detida do conjunto probatório, verific
a-se
que o
autor
não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova, embora aplicável às relações de consumo, não isenta o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações.

Primeiramente, o
reclamante
não demonstrou que todas as mesas do estabelecimento se encontravam em condições inadequadas de uso. O vídeo juntado aos autos (ID/PJe2
339077515
) não é conclusivo a esse respeito.

Ademais, não há qualquer prova, além de seu próprio relato, que confirme a recusa da funcionária em realizar a limpeza ou a orientação para que ele mesmo a fizesse. Trata-se de alegação unilateral
e
desprovida de
qualquer
suporte probatório.

Outrossim, o rec
lamante
não produziu prova de que o líquido contido no recipiente era, de fato, água sanitária ou outro produto corrosivo
ou que pudesse manchar o tecido de sua roupa
. A afirmação de que o dano foi causado por essa substância baseia-se em mera suposição.

Por fim, um ponto crucial fragiliza a narrativa inicial: as fotografias da vestimenta danificada (ID/PJe2
339077513
) mostram que as manchas se concentram exclusivamente na parte posterior da camiseta.

Essa circunstância torna a versão dos fatos inverossímil, pois, se o
consumidor
tivesse
, de fato, realizado a limpeza da mesa para utilizá-la,
se inclinado sobre
ela
para limpá-la, o mais lógico seria que as manchas estivessem na parte frontal da roupa. A localização das avarias gera dúvida razoável sobre o nexo de causalidade entre a suposta limpeza e o dano alegado.

Dessa forma, diante da ausência de provas robustas que sustentem a versão apresentada na petição inicial, não é possível reconhecer a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a conduta ilícita da re
querida
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026